Tribunal: STF
Processo: ARE 1346133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NARCOTRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM [ART. 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006], NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, CONDENANDO OS ACUSADOS MARCOS E DIOGO PELOS REFERIDOS DELITOS E ABSOLVENDO O RÉU ALEX DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, CONDENANDO-O, PORÉM, PELA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    1) QUESTÃO PRELIMINAR. RECORRENTE DIOGO. CONCLAMADA A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA. REJEIÇÃO DA TESE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS QUE POSSUI NATUREZA DE CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO PRÉVIA DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. POSSIBILIDADE DE ENTRADA DOS POLICIAIS NA HABITAÇÃO INDEPENTENDEMENTE DE LICENÇA JUDICIAL. MANDADO PRESCINDÍVEL.



    2) MÉRITO



    2.1) PLEITO COMUM AOS APELANTES: ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA MODALIDADE ‘TRAZER CONSIGO’ E ‘MANTER EM DEPÓSITO’. DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS CARREADOS AO CADERNO PROCESSUAL. MEIO IDÔNEO A EVIDENCIAR O INJUSTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE PARANAENSE. VASTA DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS MARCOS E DIOGO, JUNTAMENTE COM BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES REFERENTES AO COMÉRCIO DE NARCÓTICOS, QUE DENOTAM CABALMENTE A CONDUTA ILÍCITA DELINEADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. HISTÓRIA DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ERAM DESTINADAS AOS CONSUMOS PRÓPRIOS QUE RESTOU ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO.



    2.2) APELANTES DIOGO E ALEX: SÚPLICA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS QUE CORROBOREM A DISSERTAÇÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA. ACERVO PROBANTE ROBUSTO E APTO A DEMONSTRAR QUE AS DROGAS ARRESTADAS NÃO SERIAM DESTINADAS AOS CONSUMOS EXCLUSIVOS DOS RÉUS.



    2.3) APELANTES DIOGO E MARCOS: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS PROIBIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM O EFETIVO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DITOS RECORRENTES PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. RÉUS QUE RESIDIAM NA MESMA CASA E UTILIZAVAM AS MESMAS EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR AS DROGAS A SEREM TRANSACIONADAS. ALÉM DISSO, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM QUE EVIDENCIAM O INTENSO FLUXO DE CARROS EM FRENTE À RESIDÊNCIA, OS QUAIS EMPREENDIAM FUGA AO AVISTAREM A VIATURA POLICIAL. PONTO DE VENDA DE NARCÓTICOS JÁ CONHECIDO NA REGIÃO. AGREMIAÇÃO PLENAMENTE DELINEADA. CONFIRMAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO.



    3) DOSIMETRIA PENAL:



    3.1) REQUERIMENTO COMUM AOS APELANTES: AFASTAMENTO DO DESVALOR ATRIBUÍDO AO VETOR CULPABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DE TÓXICOS CONFISCADOS QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA BASILAR, MESMO EM SEDE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ORA AVALIADA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CHANCELA DO RACIOCÍNIO DESENVOLVIDO EM SENTENÇA.



    3.2) APELANTE ALEX: ALMEJADA A DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA PARA O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). TESE IMPROCEDENTE. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM DESFAVOR DO RÉU. CONDIÇÃO DE MULTIRREINCIDENTE. PATAMAR DE AUMENTO DEFINID O EM 1/5 (UM QUINTO) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUAD O À ESPÉCIE.



    3.3) APELANTE MARCOS: INTENCIONADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MERA ADMISSÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NEGATIVA QUANTO À NARCOTRAFICÂNCIA, A QUAL, NO ENTANTO, RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DO RÉU EM JUÍZO QUE NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE À CONSIDERAÇÃO DA ATENUADORA EM DEBATE.



    3.4) APELANTES DIOGO E MARCOS: DESEJADA A CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS. PLEITO RECHAÇADO. RECORRENTE S QUE NÃO PREENCHE M OS REQUISITOS PERTINENTES. ACUSADOS QUE COMPROVADAMENTE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA . PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente